Tribunal: TJDFT
Processo: 0734659-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração em que a parte sustenta omissão e contradição porquanto não fora adotada tese recursal quanto à contagem de prazo para apresentação de embargos à monitória.
2. O Acórdão recorrido registrou expressamente as razões de não provimento do agravo de instrumento tratando especificamente dos temas referentes ao atendimento da coisa julgada e ao trâmite processual legal, não havendo que se falar em omissão quanto ao tema.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.